Tribunal: TJDFT
Processo: 0747798-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747798-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE TECIDOS H2M LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida nos autos da ação de no 0710860-55.2025.8.07.0007, na qual contende com DISTRIBUIDORA DE TECIDOS H2M LTDA. Por meio da decisão, o juiz rejeitou a impugnação apresentada pela parte requerida quanto aos honorários periciais, por ausência de elementos concretos aptos a demonstrar excesso na quantia fixada, tendo fixado honorários periciais no valor de R$ 7.777,00 (ID 251905594). Confira-se: “Cuida-se de impugnação aos honorários periciais. Ao ID 245316954, foi nomeado o perito atuarial MARCELO FERREIRA LONDERO. O perito nomeado pelo Juízo apresentou o valor dos honorários periciais em R$ 8.165,85, conforme ID 247189983. A parte requerida insurge-se contra o valor pretendido e pede a redução da proposta, conforme petição de ID 248459010. Devidamente intimado, o Sr. Perito apresentou nova proposta de honorários periciais, arbitrados em R$ 7.777,00, conforme ID 250365575. A parte requerida manifestou-se ao ID 250821417. A seguir vieram os autos conclusos. DECIDO. Rejeito a impugnação aos honorários do perito por considerar que não foi apresentado nenhum dado concreto que pudesse comprovar o alegado excesso. Explico. Enquanto a parte requerida afirma que os valores cobrados são desproporcionais, sem estabelecer de forma clara o motivo do excesso, o perito estabeleceu de forma clara o motivo da cobrança dos valores, estabelecendo a quantidade de horas necessárias para a realização da perícia e o valor cobrado pelas horas de trabalho. Ademais, cabe ao profissional incumbido de produzir o laudo pericial o dimensionamento do encargo sob a sua responsabilidade, devendo os honorários periciais observar o grau de complexidade do serviço, a formação do profissional, a capacidade econômica da parte que arcará com o ônus, entre outros pontos. Tendo em vista as alegações da parte requerida, em cotejo com as justificativas apresentadas pelo Sr. Perito aos IDs 247189983/250365575 e, ainda, devido ao lapso temporal decorrido desde a decisão saneadora de ID 242900213, a fim de viabilizar a realização da perícia, imprescindível para o deslinde da demanda, FIXO os honorários periciais em R$ 7.777,00. Venha o depósito da quantia ora fixada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não realização da prova pericial. Vindo o depósito, prossiga-se nos termos das decisões de IDs 248061025, 245316954 e 242900213.” Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso; b) a reforma da decisão agravada, com a consequente redução dos honorários periciais arbitrados; c) a substituição do perito judicial, caso mantido o valor dos honorários, por outro profissional que aceite remuneração compatível com a complexidade da prova a ser realizada. Sustenta a agravante ser indevido o valor arbitrado a título de honorários periciais, porquanto fixado em R$ 7.777,00, quantia considerada desproporcional à natureza da perícia, a qual se limita à apuração de índice de reajuste anual em contrato de seguro saúde. Alega estar presente o risco de dano irreversível, pois o não pagamento da verba pericial implicaria na perda da produção da prova, prejudicando o exercício da ampla defesa. Assevera que a decisão agravada não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessário o reexame da matéria por este Tribunal. Argumenta que a jurisprudência admite a interposição de agravo de instrumento em hipóteses semelhantes, diante da urgência e da impossibilidade de se aguardar o julgamento de eventual apelação. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.704.520/MT, reconheceu a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, permitindo a interposição de agravo em situações excepcionais como a presente (ID 77917786). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, onde estabelece ser atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer: “[...] por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido. [...].” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, o qual será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. De acordo com o artigo 60 do Provimento no 12/2017 deste Tribunal de Justiça, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data na qual o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data na qual o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. Impende ressaltar ser entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de a intimação eletrônica prevalecer sobre a publicação no Diário de Justiça no caso de duplicidade de intimações, vejamos: “[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a verificação da tempestividade do recurso nas hipóteses em que ocorrer duplicidade de intimações, deve prevalecer a data da intimação eletrônica pelo sistema do tribunal sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. 3. A duplicidade de intimações deve ser efetivamente comprovada para possibilitar a contagem do prazo, sendo insuficiente colacionar print de tela para afastar a intempestividade do recurso. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp no 2.316.830/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE: 3/11/2023.). No caso, em consulta aos expedientes do processo referência, verificou-se ter a agravante registrado ciência inequívoca do conteúdo da decisão agravada em 2/10/2025 (quinta-feira). Confira-se: De acordo com § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil, o prazo para interpor o agravo de instrumento é de 15 dias. Logo, o prazo para interposição do presente agravo de instrumento iniciou-se em 3/10/2025 (sexta-feira) e findou-se em 23/10/2025 (quinta-feira). Não obstante, o presente recurso foi interposto fora do prazo legal em 29/10/2025 (quarta-feira), conforme se verifica no ID 77917785. Insta mencionar não ter o sistema PJE, em 23/10/2025 (quinta-feira), prazo final para interposição do agravo de instrumento, apresentado nenhum tipo de indisponibilidade a qual, eventualmente, poderia postergar o prazo final para interposição do recurso, consoante informação disponível no site deste Tribunal em: &lt;https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/&gt;, acesso em: 11 dez. 2025. Dessarte, o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, porque intempestivo. Registre-se o entendimento jurisprudencial do STJ segundo o qual “a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal não caracteriza decisão surpresa” (AgInt no AREsp no 1.779.596/RJ, relator o Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, DJE: 24/8/2023; AgInt no AREsp no 1.873.010/SE. Relator Ministro OG Fernandes, 2a Turma, DJE: 17/6/2022; AgInt no RMS no 68.903/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, 22/11/2022, DJE: 20/12/2022.). NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, porque intempestivo. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de dezembro de 2025 17:47:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador